Tribunal: STF
Processo: Rcl 47158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mirassol/SP, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011574-33.2017.5.15.0082, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37.
    2. O reclamante narra tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidora pública objetivando reajuste salarial, ao argumento de que as Leis Municipais nº 3.298/2010 e nº 3.385/2011 concederam revisão geral de remuneração, com índices diferenciados, em afronta ao inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e ao princípio da isonomia.
    Relata julgado procedente o pedido pelo Juízo de 1º grau, mantida a decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Manejado recurso revista, foi-lhe dado seguimento por possível contrariedade à Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte. Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista diante da falta de transcrição do trecho do acórdão recorrido, conforme exigência prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, não apreciado o mérito da causa.
    3. Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, apontada ofensa à Súmula Vinculante 37, uma vez concedido aumento salarial pelo Poder Judiciário ao fundamento da isonomia, sem previsão em lei. 
    Com relação ao perigo da demora, invoca-se o dispêndio de dinheiro público para o cumprimento de obrigação indevida, vedada a restituição de verba de caráter alimentar recebida de boa-fé.
    4. Requer-se a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 0011574-33.2017.5.15.0082 até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna-se pela procedência do pedido, a fim de cassar o ato reclamado.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta infringência à autoridade da Súmula Vinculante 37 deste Supremo Tribunal Federal.
    2. Consoante emerge da decisão reclamada, a concessão dos abonos previstos na legislação municipal em valores fixos sem que observado o patamar salarial de cada servidor acarretou aumento salarial de forma diferenciada e, por conseguinte, violação do art. 37, X, da Constituição da República e do princípio da isonomia (grifei):
    “Insurge-se a reclamada face a r. sentença que acolheu o pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste anual com referências diferenciadas aos servidores municipais, alegando que a concessão do abono salarial instituído pelas Leis Municipais nº 3.298/2010 e nº 3.385/2011 não feriu o disposto no art. 37, X, da CF/88.
    Analisando os autos, observa-se que as Leis Municipais nº 3.298/2010 e nº 3.385/2011, ids. 1Bd1c6c e 7f69b09, determinaram a incorporação, indistintamente, à remuneração de todos os servidores públicos municipais dos abonos nos valores fixos de R$ 100,00 (concedido pela Lei Municipal nº 3.231/2009) e R$ 80,00 (concedido pela Lei Municipal nº 3.298/2010).
    Assim, cinge-se a controvérsia em saber se tal procedimento fere ou não o disposto no art. 37, X da CF, que assim dispõe:
    "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)".
    Nesse sentido, ao majorar os vencimentos dos servidores públicos municipais com percentuais distintos, dependendo do cargo, cria-se uma distorção no índice de reajuste, pois implica percentual maior para os cargos com vencimentos inferiores e, por outro lado, percentual menor em relação aos vencimentos superiores.
    Óbice não se apresentaria para que o reajuste fosse implementado nos moldes em que foi, inclusive quanto ao abono em valor fixo, mas desde que mediante lei que tivesse o escopo de alterar plano de carreira, reestruturar o quadro de pessoal ou mesmo corrigir distorções e aproximar uma referência da outra; todavia, não foi esse o intuito da lei municipal como já mencionado.
    A propósito, ressalte-se, por oportuno, no que tange à incorporação do abono, que esta não decorreu de mero capricho da administração, não havendo se falar, portanto, em qualquer discricionariedade, mas, sim, em uma vinculação do ato administrativo, ante a determinação expressa do § 1°, do artigo 457 da CLT.
    Em verdade, os valores concedidos correspondem à revisão geral anual de que cogita o art. 37, X, CF, já que, em primeiro lugar, cabia ao reclamado provar que os reajustes tiveram o intuito de reestruturar seu quadro funcional, ônus não atendido a contento, e, em segundo lugar, a forma como estabelecidos os aumentos, denota uma clara intenção de revisão geral anual, na qual se veda a distinção de índices, conforme dispositivo constitucional supramencionado.
    Observe-se que o caso em análise não se enquadra nos termos da Súmula n. 339 do E. STF, transformada na Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não foi outorgado aumento de vencimentos com base na isonomia, mas apenas restabelecimento da ordem jurídica, em consonância com a disposição constitucional (art. 37, X, CF), dando aplicação plena a uma norma que está no topo da hierarquia do ordenamento jurídico pátrio, não havendo falar em invasão de competências no caso.
    Além disso, a revisão geral anual não se confunde com aumento salarial, posto que aquela tem natureza de recomposição salarial face à perda do poder aquisitivo da moeda em virtude da inflação, enquanto este é um acréscimo pecuniário real, que depende de lei específica e prévia dotação orçamentária.
    Como se vê, no presente caso, o deferimento das diferenças salariais pleiteadas por esta Justiça Especializada não extrapola seus limites de atuação, nem ofende ao princípio da tripartição dos Poderes, na medida em que, o que se verifica aqui, repito, é a concessão de reajuste aos servidores, pelo recorrente, de forma a magoar os ditames constitucionais, sendo que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, determinou a correção da distorção gerada entre tais servidores.
    Ressalte-se que é exatamente porque a Administração Pública deve atender ao princípio da legalidade (dentre outros) que as distorções ora em comento devem ser corrigidas e a Constituição Federal devidamente atendida, em seu artigo 37, inciso X.
    Nesse sentido o entendimento pacificado pela jurisprudência dominante deste e. TRT, cristalizado na Súmula nº 68, in verbis:
    "LEI MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL EM VALOR FIXO. ABONOS. INCORPORAÇÃO. REAJUSTE EM PERCENTUAIS DIFERENCIADOS. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos na mesma data e sem distinção de índices. A concessão de reajuste em valor fixo e idêntico para todos os servidores viola o referido dispositivo constitucional, pois acarreta majoração salarial diferenciada, o que acaba por gerar direito a diferenças como forma de corrigir a distorção provocada." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2016, de 25 de julho de 2016 - Divulgada no D.E.J.T de 27/07/2016, pág. 01; D.E.J.T de 28/07/2016, págs. 01-02; D.E.J.T de 29/07/2016, pág. 01)"
    Registre-se que a limitação imposta pela Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - não impede a conservação do direito ora em debate, inclusive porque, em seu artigo 22, parágrafo único, inciso I, a seguir transcrito, ressalva expressamente os limites de despesa ali previstos, a revisão geral anual, bem como as despesas decorrentes de decisão judicial:
    "Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
    Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
    I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição".
    Logo, há deixar claro que eventuais problemas futuros serão a simples consequência dos atos pretéritos da própria Municipalidade recorrente, que, certamente, é quem deve arcar com o ônus da correção ora imposta, não sendo concebível que tal ônus recaia sobre o servidor, já prejudicada em seus lídimos direitos.
    Nego provimento, portanto, nos termos supra”.
    3. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, parece ofender a Súmula Vinculante 37 deste STF:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    4. Registro que a pretensão do reclamante vem sendo acolhida por decisões liminares desta Corte em casos análogos, a exemplo das Reclamações 45.068 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2020; 39.520 MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2020; 34.883 MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.5.2019; 34.661 MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2019; 31.815 MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.4.2019; 32.571 MC/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.11.2018; 30.931 MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.8.2018; 30.906 MC/SP, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.8.2018; 30.907 TP/SP, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 29.6.2018; 30.944 MC/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27.6.2018.
    5. Cumpre assinalar, a justificar o requisito do perigo da demora, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 
    6. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0011574-33.2017.5.15.0082 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 
    8. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora